Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711982-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: TANIA TEREZINHA BURTET REZE RECORRIDO: MARIA TATIANA GOMES PEREIRA, VALDETE DOS REIS CORREIA D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID no 68196143, sobretudo em se tratando de pleito formulado tendo por objetivo a alteração de julgamento colegiado. Havendo irresignação da parte quanto ao referido decisum, deve ser veiculada por meio de recurso próprio. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator